Tribunal: STF
Processo: HC 88941
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - JULGAMENTO. O julgamento do recurso especial
   faz-se a partir das premissas fáticas assentadas soberanamente
   pela Corte de origem.
        CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - QUALIFICAÇÃO
   DO AGENTE E BEM ENVOLVIDO - COISA PÚBLICA. Descabe agasalhar o
   princípio da insignificância - consoante o qual hão de ser
   levados em conta a qualificação do agente e os valores envolvidos
   - quando se trata de prefeito e de coisa pública.
        PENA -
   DOSIMETRIA. Mostra-se consentânea com a ordem jurídica decisão
   que, considerado o máximo de doze anos, fixa a pena-base,
   presente circunstâncias judiciais negativas, em quatro anos e
   seis meses de reclusão.